Tribunal: TJSP
Processo: 0000825-20.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000825-20.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YAGO DOS
SANTOS PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000825-20.2020.8.26.0041 -Voto no 26.364
2
Agravo em Execução no 0000825-20.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: YAGO DOS SANTOS PIRES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.364 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado YAGO DOS SANTOS PIRES contra a respeitável decisão
de fls. 12/14 ou 27/30 que determinou como termo inicial do pedido de
Livramento Condicional, a data da última falta grave cometida pelo
agravante.
Recurso devidamente processado, opinou a douta
Procuradoria pelo não provimento (fls. 38/40).
É o sucinto relatório.
Irretocável a r. decisão agravada.
A última prisão do agravado (flagrante 27/9/2018)
que deu origem a uma condenação de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime fechado, e provocou a unificação das penas, na
forma do artigo 111 da Lei de Execução Penal passa a funcionar como
data-base de incidência das medidas de execução penal, entre as quais
a progressão de regime, o livramento condicional e o indulto, parcial ou
total.
Não há, na espécie, violação da Súmula 441 do colendo
Superior Tribunal de Justiça porque não se cuida de interrupção do
lapso aquisitivo, mas a instauração de nova execução, fruto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000825-20.2020.8.26.0041 -Voto no 26.364
3
unificação levada a efeito em razão de nova prisão ocorrida no curso de
execução anterior, que estava sendo cumprida em regime aberto.
Apesar da prática de crime configurar, também, falta
disciplinar grave, a incidência de unificação pela superveniência de nova
condenação faz nascer novo título executivo, consolidado, conforme,
aliás, se dessume da redação do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator